Tribunal: TJES
Processo: 5000391-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000391-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARGARIDA SUPELETE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

–
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO, ACOMPANHADO DE LAUDO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO
–
ATENDIMENTO AO
ÔNUS DO ART. 429, INCISO II, DO CPC, PELO RÉU
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA, EM RÉPLICA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, editou a Instrução Normativa n.º 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, estipulando, entre outras disposições, a necessidade de celebração de contrato por escrito, com apresentação de documento de identidade do mutuário, além de autorização expressa para os descontos a serem realizados pelo mutuante.

2.
Analisando a documentação acostada aos autos pelo réu/apelante, verifica-se que as diretrizes acima transcritas foram observadas, pois, no caso, há autorização pessoal, por escrito, mediante contrato assinado com apresentação de documento de identidade, contendo ainda autorização expressa para a realização dos descontos.

3.
Destaca-se que a requerente nega, na inicial, a existência de relação jurídica junto ao banco réu e, apesar de não possuir cópia do contrato, afirma que eventual assinatura aposta no instrumento é falsa, o que atrai a aplicação da tese firmada pelo STJ ao analisar o Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo a qual “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

4
.
No caso dos autos, a requerente pleiteou na inicial a realização de perícia judicial para a elaboração de laudo conclusivo a respeito da autenticidade da assinatura (item “e” dos pedidos da inicial), caso efetivamente exista o contrato. O banco requerido, de seu turno, já trouxe com a contestação um parecer elaborado pela empresa BRT INTELLIGENCE indicando que não foram encontrados indícios de fraude após análise das assinaturas constantes no contrato e no documento de identificação pessoal da autora.

5.
Note-se que a autora, em sede de réplica, após a apresentação do contrato devidamente assinado e do parecer pelo banco requerido, não impugnou o documento, tampouco reiterou a necessidade de realização de perícia grafotécnica, limitando-se a afirmar que o réu não apresentou nenhum documento assinado pela autora, oportunidade em que requereu o julgamento antecipado da lide.

6.
Desse modo, considera-se que o banco requerido atendeu ao comando da parte final da Tese firmada no Tema 1.061/STJ, no sentido de comprovar a autenticidade do documento, pois apresentou cópia do contrato assinado e laudo particular, ambos não impugnados pela autora, a quem caberia suscitar, em réplica, dúvida acerca da autenticidade da assinatura, tendo em vista que o documento só aportou aos autos por ocasião do oferecimento da contestação.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000391-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARGARIDA SUPELETE

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

Advogado do(a) APELADO: PABLO LUIZ MESQUITA - ES24396-A

J
UIZ
(A)
SENTENCIANTE: DR.
(ª)
EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de evento ID nº 5908411, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais” que lhe move
MARGARIDA SUPELETE
, julgou procedentes os pedidos inicias para:
a)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;
b)
condenar o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado de seu benefício de aposentadoria, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação;
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação;
d)
fixar ao autor a obrigação de restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde já o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso do autor.

Nas razões recursais de evento ID nº 5908413, o banco apelante alega, em síntese, que:
(I)
a autora/apelada carece de interesse processual, pois não buscou solucionar a contenda administrativamente;
(II)
o juízo de primeiro grau não verificou a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora/apelada, na medida em que esta, apesar de ter negado o recebimento do crédito em sua conta, apresentou extratos de períodos diversos daquele em que teria ocorrido o crédito em conta;
(III)
“a sentença não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica” e, além disso, houve equivocada interpretação do Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ
;
(IV)
o julgador singular não observou a apresentação do laudo técnico acostado pelo Banco, capaz de concluir pela regularidade da assinatura;
(V)
“uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato”;
(VI)
“a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais”;
(VII)
houve condenação à restituição em dobro dos valores, mesmo sem a comprovação de má-fé da apelante;
(VIII)
o termo inicial para incidência de atualização monetária dos danos morais foi fixado de maneira equivocada, em descordo com a súmula 362 do STJ;
(IX)
não considerou que, para evitar o enriquecimento sem causa, necessário que haja a compensação de parte dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório;
(X)
o valor fixado para a condenação em honorários sucumbenciais é desproporcional.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
MARGARIDA SUPELETE
PORCINO
ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais” em face do banco apelante afirmando ser titular do benefício previdenciário de pensão por morte perante a Previdência Social – INSS (NB n.° 145.993.166-0) e que sua família teria notado uma redução no benefício, o levou a irmã/procuradora da requerente a comparecer na Caixa Econômica Federal para a obtenção de maiores informações, ocasião em que constatou que o saldo de sua conta, de fato, se encontrava abaixo do esperado.

Aduz que sua procuradora compareceu, posteriormente, na agência do INSS para averiguar a situação, tendo recebido a informação de que havia diversos empréstimos consignados registrados em seu nome.

Sustenta que jamais contratou empréstimo consignado, pois é acamada e diagnosticada com esquizofrenia paranóide há mais de 5 (cinco) anos.

Afirma que os descontos realizados pelo banco requerido ocorrem há quase 2 (dois) anos, já tendo sido debitados R$ 1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais).

Por fim, destaca que o INSS regulamentou o procedimento de contratação de operações de crédito consignado, exigindo autorização expressa, por escrito, do contratante, o que não ocorreu no caso concreto.

Com base nesses fundamentos de fato, pleiteou que o banco réu demonstre a efetiva entrega do numerário na conta corrente da autora, assim como a declaração de inexistência de débito e a condenação do requerido à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco requerido afirma que a contratação ocorreu formalmente e contou com a assinatura da requerente, apresentando o comprovante de transferência do numerário emprestado para a conta corrente em que a autora recebe o benefício de pensão por morte.

No mais, dentre outras teses, alega o réu que a autora sequer buscou solucionar o impasse perante a instituição e defende a regularidade da contratação. Afirma que a autora habitualmente contrata operações de crédito, tendo em vista a existência de diversos empréstimos registrados em seu nome, o que evidencia a efetiva contratação também no caso dos autos.

Feitos esses esclarecimentos fáticos introdutórios, destaca-se que o exame do acervo probatório dos autos indica a necessidade de reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme se passa a aduzir nas linhas seguintes.

Sobre o tema, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, editou a Instrução Normativa n.º 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, estipulando, no que concerne à matéria ora enfrentada, o quanto segue:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal
e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev, para esse fim;

II - mediante contrato
firmado e assinado com apresentação do documento de identidade
e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF,
junto com a autorização de consignação
assinada, prevista no convênio;

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Analisando a documentação acostada aos autos pelo réu/apelante, verifica-se que as diretrizes acima transcritas foram observadas, pois, no caso, há autorização pessoal, por escrito, mediante contrato assinado com apresentação de documento de identidade, contendo ainda autorização expressa para a realização dos descontos, nestes termos:

“Você autoriza expressamente a instituição consignante a realizar os descontos das parcelas diretamente em sua folha de pagamento, aposentadoria, pensão ou benefício, conforme Margem Consignável disponível, até a integral liquidação do saldo devedor”.

Prosseguindo, destaca-se que a requerente nega, na inicial, a existência de relação jurídica junto ao banco réu e,
apesar de não possuir cópia do contrato
, afirma que eventual assinatura aposta no instrumento, caso este exista, é falsa, o que atrai a aplicação da tese firmada pelo STJ ao analisar o Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo a qual:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

No caso dos autos, a requerente pleiteou na inicial a realização de perícia judicial para a elaboração de laudo conclusivo a respeito da autenticidade da assinatura (item “e” dos pedidos da inicial),
caso efetivamente exista o contrato,
pois, reitere-se, a tese principal é no sentido de que sequer existe o documento.
O banco requerido, de seu turno, já trouxe na contestação, além do contrato assinado, um parecer elaborado pela empresa BRT INTELLIGENCE indicando que não foram encontrados indícios de fraude após análise das assinaturas constantes no contrato e no documento de identificação pessoal da autora.

Note-se que a autora, em sede de réplica, após a apresentação do contrato devidamente assinado e do parecer pelo banco requerido,
não impugnou o documento, tampouco reiterou a necessidade de realização de perícia grafotécnica
, limitando-se a afirmar que o réu não apresentou nenhum documento assinado pela autora, oportunidade em que
requereu o julgamento antecipado da lide
.

Desse modo, considera-se que o banco requerido atendeu ao comando da parte final da Tese firmada no Tema 1.061/STJ, no sentido de comprovar a autenticidade do documento,
pois apresentou cópia do contrato assinado e laudo particular, ambos não impugnados pela autora
, a quem caberia suscitar, em réplica, dúvida acerca da autenticidade da assinatura, tendo em vista que o documento só aportou aos autos por ocasião do oferecimento da contestação.

Com efeito, a requerente teve a oportunidade de impugnar a assinatura apresentada no contrato, a partir do momento em que este foi anexado aos autos, e assim não o fez, deliberando por requerer o julgamento antecipado do feito.

A existência de diversos contratos no extrato de empréstimo consignado apresentado pela própria autora, somada à ausência de evidências da não contratação perante o banco réu, reforça a conclusão no sentido da efetiva existência da relação jurídica.

No ponto, observa-se, ainda, que a requerente afirma em réplica que “a ré se prende a somente sustentar que a Autora possui diversos empréstimos consignados
e a Autora jamais negou isso, porém jamais contratou com o referido banco
”. Ocorre que, paradoxalmente, é possível constatar que
a autora moveu outras 3 (três) ações, sob os mesmos fundamentos, contra as outras instituições que figuram no extrato de empréstimo consignado (ID 5908391).

Por fim, em que pese a afirmação autoral no sentido de que a requerente se encontra acamada em função do diagnóstico de esquizofrenia paranóide, o laudo médico apresentado (ID 5908390) é datado de 27/10/2022, sendo que a contratação do empréstimo consignado junto ao requerido ocorreu em 18/11/2020 (ID 5908401).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, cabendo à autora/apelada o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.